Tribunal: STF
Processo: Rcl 84916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ednilson Santana Mota e Vitor Cerqueira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral firmada no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404 da repercussão geral).



    Narram as partes reclamantes que, em sede de procedimento investigatório criminal, as promotoras de justiça determinaram, sem decisão judicial, consulta ao COAF sobre eventuais movimentações financeiras suspeitas em relação as pessoas citadas no RelInt nº 1113/2020, dentre essas pessoas os Requerentes (e-doc. 1).



    Ressaltam que 



    “O MP consultou diretamente o CAOF conforme se verifica no Relatório de Inteligência Financeira n. 56573.7.8556.10809, Número do documento: 24042915394071200000427122151. 



    Mais ainda, sem autorização judicial e após extração de dados do COAF, o MP o Ministério Público Estadual, através de sua Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, produziu o Relatório de Análise Técnica - RELATÓRIO DE PESQUISA nº 65861/2021 – SAP/INT/CSI/MPBA.”



    Sustentam os reclamantes que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, ao manter o andamento do processo e não suspender a audiência agendada para o dia 11/9/2025, descumpriu a ordem judicial emanada pelo Supremo Tribuna Federal na Tese firmada pelo Tema 1.404 da repercussão geral - que determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a validade do uso de provas obtidas por meio de relatórios do COAF, até decisão final da Suprema Corte. 



    Ao final, requerem 



    “a) seja deferida medida liminar para suspender o andamento do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana – BA até ulterior deliberação; 



    b) seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para manter a autoridade e eficácia da decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.165, que determinou, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a validade do uso de provas obtidas por meio de relatórios do COAF, até decisão final da Suprema Corte, suspendendo-se, por conseguinte, o andamento do Processo nº 8010596-06.2024.8.05.0080 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana – BA até ulterior deliberação;”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente